Tribunal: TJDFT
Processo: 0010420-18.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010420-18.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: D' VICTOR'S SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E TRANSPORTE LTDA, MARCIO ANTONIO SILVA, MARLI APARECIDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente. 2. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 14/7/2017, ante ausência de bens penhoráveis dos executados, com o término da suspensão em 30/7/2018. Após, em 26/7/2022, o Juízo a quo reconheceu ter ocorrido o transcurso do prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente da pretensão de execução da cédula de crédito bancário, consoante o art. 206, § 3o, VIII, c/c o art. 206-A, ambos do CC. Logo, não merece reparo a sentença quanto à extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. 3. A r. sentença considerou o período de suspensão dos prazos prescricionais disciplinado pela Lei n. 14.010/2020 (4 meses e 20 dias). Assim, a prescrição intercorrente se consumou em 20/12/2021. 4. Em razão do princípio da causalidade, cabe aos executados, ora apelados, arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, por ter dado origem à demanda quando deixaram de adimplir a obrigação de pagamento do título no prazo legal. Sentença reformada parcialmente para condenar os devedores a suportar os ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, inciso III, e § 5o, e 924, inciso V, ambos do CPC, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame, alegando, em suma, que não permaneceu inerte no feito; b) artigos 926 e 927, ambos do Estatuto Processual vigente, porque a decisão colegiada não teria observado as premissas do incidente de assunção de competência de no 1.604.412; c) artigo 1.056 do CPC, sustentando a ausência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 42255147 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 921, inciso III, e § 5o, 924, inciso V, 926, 927 e 1.056, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após apreciar todos os fatos e prova dos autos, assentou que: “extrai-se dos autos que o curso do processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 14/7/2017, em razão da ausência de bens dos executados, ora apelados, passíveis de penhora, conforme decisão de ID 39667237” (ID Num. 41453269 - Pág. 5); “a certidão de ID 39667242 informa o transcurso do prazo de suspensão do feito em 30/7/2018, com a respectiva remessa dos autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o, do CPC, com a redação vigente à época” (ID Num. 41453269 - Pág. 5); “desde então, até a presente data, não houve qualquer requerimento do exequente apelante para realização de diligências a fim de localizar bens penhoráveis ou indicação de patrimônio dos devedores para ser excutido” (ID Num. 41453269 - Pág. 5); “frise-se, para afastar qualquer controvérsia, ser inaplicável ao caso a tese fixada pelo c. STJ no IAC no 1.604.412-SC para a contagem do prazo prescricional das ações regidas pelo CPC de 1973. Isso porque depreende-se dos autos que a presente execução de título extrajudicial foi distribuída em 6/6/2016, já sob a vigência do CPC de 2015, que entrou em vigor na data de 18/3/2016. Logo, aplica-se inteiramente o regramento implementado pelo Novo Diploma Processual Civil” (ID Num. 41453269 - Pág. 5). Assim, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017